Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725228-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. H. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DIAS SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0724814-94.2022.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por L.H.D.S., menor impúbere, representada por seu genitor ANDRÉ DIAS SOUZA, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que, na presente data, a requerente foi levada à emergência do Hospital Brasília, ocasião em que foi constatada a necessidade de internação imediata em razão de infecção aguda das vias aéreas superiores. Informa que a internação foi negada pelo requerido, sob o argumento de que o período de carência não havia vencido. Após arrazoado jurídico, formula pedido de tutela de urgência “uma vez que se trata da DO INICÍO IMEDIATO PARA QUE SEJA DEFERIDO A REALIZAÇAÕ IMEDITA INTERNAÇÃO PARA O TRATAMENTO ADEQUADO, prescrito pelo profissional médico que o acompanha, em anexo, para a proteção de total realização do tratamento deste peticionante, que pode gravemente ser abalado sem a realização em tempo hábil dos procedimentos indicados” (sic), bem como para que haja “o custeio de todo o tratamento da Requerente pela seguradora ré em razão de se tratar de um quadro advindo da urgência no tratamento da requerente”. É o breve relato. O artigo 300 do Código de Processo Civil determina a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa conceder a tutela de urgência requerida. No caso dos autos, estão presentes ambos os requisitos. A probabilidade do direito autoral está moldada pela solicitação de internação de ID 130331698, que indica a necessidade de internação clínica hospitalar em caráter de urgência, conforme campo “dados da internação”. A Lei 9.656/98, em seu art. 35-C, estabelece: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. O prazo máximo de carência, em casos tais, é de 24 horas, conforme dicção do art. 12, V, "c", da referida Lei. No presente caso, em sede de cognição superficial, revela-se presente a urgência, conforme solicitação de internação acostada aos autos. Presente, assim, a probabilidade do direito, considerando-se que a solicitação foi negada pelo réu em razão da carência (ID 130331701), a qual não se aplica ao caso de urgência. Já o “periculum in mora” reside na possibilidade de agravamento da condição clínica da autora, criança de tenra idade, em caso de ausência de atendimento adequado. Por fim, a medida é reversível, visto que, em caso de improcedência da demanda, a parte requerida poderá reaver os valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie, no prazo de 6 (seis horas) a contar de sua intimação, a internação clínica em caráter de urgência requerida ao ID 130331698, sob pena de multa de R$ 5.000,00 ao dia, até o limite de R$ 50.000,00. Intime-se com urgência, em regime de plantão e em horário especial, se for o caso. Notifique-se o Hospital Brasília. Em razão do quadro clínico da autora, deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação, sem prejuízo de designação futura. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cadastre-se o Ministério Público. Retifique-se o polo ativo, considerando que André Dias Souza é representante legal da autora. Cite-se para oferecer contestação e intimem-se”. (ID 130342766 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 37799955), que o pleito da agravada, para que a Cia. Seguradora autorize sua internação, é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual e, portanto, não há previsão legal para tanto, sendo na realidade a desoneração da própria agravada de arcar com os custos das despesas. Sustenta que, sendo mantida a decisão liminar proferida injustamente, obrigando a agravante a custear a internação pleiteada em favor da agravada, no caso de improcedência dos pedidos da agravada, os valores despendidos pela Cia. Seguradora são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à agravante. Diz que é flagrante a ausência dos requisitos para concessão da liminar. A ausência da probabilidade do direito se faz evidente na medida em que a internação foi solicitada no período de carência. Ademais, a seguradora não pode arcar com custos de tratamentos/procedimentos inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato. Aduz que não se demonstra cabível o custeio da internação, pois não foi declarada urgência pelo médico, está no período de carência e é necessário aguardar o período de cobertura parcial temporário para doença ou lesão preexistente. Salienta que a urgência/emergência não podem ser presumidas, devem ser atestadas pelos médicos, devidamente capacitados e inteirados do caso, subsidiados por exames clínicos que corroborem com a indicação, o que não há para o presente caso. Entende que a pretensão constante dos autos em face da agravante não merece prosperar, ante a ausência de nulidade no contrato celebrado, estando ele de pleno acordo com a legislação civil e consumerista, tendo a Cia Seguradora cumprido à risca suas disposições, não estando presente, portanto, um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade do direito. Registra que, ao contrário do alegado pela autora em sua inicial, não restou caracterizada urgência, posto que urgência é o evento resultante de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional que exija avaliação ou atendimento médico imediato. Tampouco restou materializada a emergência, na medida em que o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade de internação para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Seguradora ao ônus destes atendimentos, conforme contrato pactuado. Observa que é perfeito e lícito à ré fixar períodos de carência, aliás, tal possibilidade está expressa no art. 12 da Lei n. 9.656/98, não havendo qualquer dúvida acerca da idoneidade da conduta da agravante. Não consta do relatório médico indicação de urgência/emergência, o que afasta a incidência dos arts 12, inciso V, alínea c, e 35-c da Lei n. 9.656/1998. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito, uma vez que se encontra em período de carência. Preparo (ID 37800859). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0724814-94.2022.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pela agravante. Tenho que, demonstrada a gravidade do quadro clínico da agravada e a urgência do tratamento indicado, sob risco de agravamento da sua situação, a probabilidade do direito da agravada não pode ser afastada, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registro que, como bem disse o Juízo de origem: “A probabilidade do direito autoral está moldada pela solicitação de internação de ID 130331698, que indica a necessidade de internação clínica hospitalar em caráter de urgência, conforme campo “dados da internação”. A Lei 9.656/98, em seu art. 35-C, estabelece: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. O prazo máximo de carência, em casos tais, é de 24 horas, conforme dicção do art. 12, V, "c", da referida Lei. No presente caso, em sede de cognição superficial, revela-se presente a urgência, conforme solicitação de internação acostada aos autos. Presente, assim, a probabilidade do direito, considerando-se que a solicitação foi negada pelo réu em razão da carência (ID 130331701), a qual não se aplica ao caso de urgência. Já o “periculum in mora” reside na possibilidade de agravamento da condição clínica da autora, criança de tenra idade, em caso de ausência de atendimento adequado. Por fim, a medida é reversível, visto que, em caso de improcedência da demanda, a parte requerida poderá reaver os valores despendidos. (...)”. (ID 130342766 dos autos principais). Portanto, em Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público para parecer. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 15:47:48. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator